Tribunal: TJMT
Processo: 1024411-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AR no 1024411-15.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na ação de manutenção de posse interposta pelo autor.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo a presente ação é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade de constrição de bens dos autores no cumprimento da sentença rescindenda, entretanto, não se tem notícia ou qualquer previsão para a efetiva expropriação de bens, logo, não está configurado qualquer perigo concreto e iminente que impeça o aguardo da decisão colegiada.
Dessa forma, resta afastado o suscitado periculum in mora, e, consequentemente, a própria ratio da concessão do pedido liminar. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Defiro o pagamento das custas ao final do processo.
Cite-se o réu, para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator